Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702367-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNA GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EVERSON KELLER BITENCOURT VENIS em favor de BRUNA GOMES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GAMA, em face do constrangimento ilegal imposto à paciente, decorrente dos seguintes fatos. Relata que a paciente foi cerceada em sua liberdade em 26/8/2024, em virtude do cumprimento do mandado de prisão temporária de 30 (trinta) dias, sendo posteriormente decretada sua prisão preventiva. Alega que o juiz não pode decretar prisão de ofício, sob pena de ofensa ao art. 282, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. Aponta ofensa ao direito de ampla defesa, por ter sido cerceado o direito ao contraditório perante a autoridade policial, vindo a defesa ter acesso aos autos somente em 27/9/2024. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, violando o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF. Ressalta que não estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, salientando que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente para a segregação cautelar da paciente, bem como sua liberdade não representa risco à investigação nem à instrução criminal. Colaciona julgados sobre o tema. De outro giro, assevera que há vícios materiais na prisão em flagrante, inexistindo prova da materialidade e confirmação que possa colocar a paciente como uma criminosa, alegando que não houve nexo ininterrupto entre o momento da prisão e a prática do delito. Explana ainda que a prisão ocorreu dias após os fatos, não havendo perseguição, tratando-se, portanto, de prisão ilícita, sendo imperativo o relaxamento da constrição, nos termos do art. 5o, LXV, da CF. Argumenta, outrossim, que as provas foram obtidas por meios ilegais, sendo ilícitas, vez que oriundas de busca e apreensão do domicílio do acusado sem mandado específico, contrariando o art. 248 do CPP. Por fim, acrescenta que a paciente é genitora de uma criança de 10 (dez) anos de idade, estava cursando o RenovaDF, é estudante universitária na área de enfermagem, tratando-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, que jamais respondeu a qualquer processo crime e ainda tem residência fixa. Nesse cenário, entende que a paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, V, do CPP, amparando-se também em julgados sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja concedida prisão domiciliar humanitária à paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, verifica-se que não houve prisão em flagrante, mostrando-se infundadas as alegações apresentadas na petição inicial do habeas corpus quanto ao referido tópico. A paciente Bruna e Wellington Thiago Ferreira Brandão estão sendo investigados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, contra três vítimas. A prisão temporária foi decretada, expedindo-se o respectivo mandado de prisão e, também, o mandado de busca e apreensão, conforme consta da Representação formulada pela autoridade policial, em que requer a prisão preventiva dos investigados (ID 211961458). Nesse cenário, mostra-se desarrazoada a tese defensiva relacionada à ilegalidade da prisão em flagrante e à ilicitude da prova. No que concerne à prisão temporária, a decisão foi exarada em autos próprios (processo n. 0710953-61.8.07.0004) e não foi juntada nestes autos, impossibilitando que se aprecie sua legalidade à luz do art. 282, § 3o, do CPP. Ademais, sobrevindo a prisão preventiva, fica superada qualquer ilegalidade atinente à prisão temporária. Quanto à ofensa ao contraditório pela dificuldade de habilitação dos patronos no inquérito, melhor sorte não assiste à defesa. Outrossim, o inquérito é procedimento informativo de contraditório mitigado, que tem por finalidade colher informações sobre a materialidade e autoria do delito que chega ao conhecimento da autoridade policial, não havendo espaço para ampla defesa do acusado/investigado. Ademais, em se tratando de inquérito policial que tramita sob sigilo (processo n. 0710952-76.2024.8.07.0004), somente após documentadas as provas é que a defesa pode ter acesso aos autos, não havendo ofensa à Súmula Vinculante 14. E consta dos autos que o juízo já determinou a habilitação dos patronos (ID 212584570), ficando superada a tese de cerceamento de defesa. Em relação ao decreto de prisão preventiva, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão, porquanto fulcrada nos elementos de prova colhidos no inquérito, que evidenciam a materialidade e os indícios de autoria, bem como a gravidade concreta da conduta perpetrada pela paciente, além de acentuar que se trata de crimes dolosos contra a vida, na forma qualificada e tentada, cuja pena máxima em abstrato, de cada um, é superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o ato, desta forma, o requisito da fundamentação. Confira-se: (ID 212017392) “(...) Com base nessas razões fáticas e diante da imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública, visto a gravidade do crime praticado pelos representados, que não mais sofriam qualquer tipo de perigo após deixarem o local dos fatos, tendo, em tese, realizado a conduta criminosa com o fim de demonstrar poderio, requer a autoridade policial a decretação das prisões preventivas dos representados. Neste ponto, vale ressaltar que, para a análise da prisão preventiva, deve-se verificar a existência dos seguintes requisitos: condições de admissibilidade - art. 313, CPP, pressupostos - art. 312, in fine, do CPP e fundamentos - art. 312, primeira parte, do CPP. De início, cabe verificar a existência das condições de admissibilidade e, havendo a presença de tal requisito, passa-se a análise dos pressupostos e, por fim, dos fundamentos. No caso, verifico que os crimes em tese praticados pelos representados são dolosos e punidos, cada qual, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Vê-se, portanto, que está presente uma das condições de admissibilidade, previstas no art. 313, I, do CPP. Diante dos elementos indiciários carreados aos autos, é possível perceber a existência da materialidade e de indícios de autoria. Conforme os elementos de informação constantes nos autos, notadamente os depoimentos das vítimas/testemunhas, tem-se como demonstrada a dinâmica dos fatos narrados na comunicação de ocorrência policial. Os relatos das testemunhas apontam que os representados estiveram no local dos fatos e, após o representado WELLINGTON ter sofrido agressões físicas de um grupo de indivíduos que estavam na distribuidora, em razão de supostamente ter ficado com ciúmes de BRUNA, os dois deixaram o lugar, tendo BRUNA gritado “VAI TER TIRO”, sendo certo que momentos depois WELLINGTON retornou ao local e disferiu diversos disparos de arma de fogo na direção da distribuidora de bebidas, atingindo GABRIEL DALTON e YURI DUARTE. Consta que no caminho de volta para a distribuidora de bebidas, WELLINGTON interceptou, em tese, a vítima LEONARDO CORDEIRO, que estava acompanhado de outros dois rapazes, ocasião em que, por acreditar que ele fizesse parte de grupo que o agredira momentos antes, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima na mão. Realizado o procedimento de reconhecimento pessoal, as vítimas LEONARDO CORDEIRO e GABRIEL DALTON (id. 211730465, 211730467, 211730468 e 211730469), reconheceram, com absoluta certeza, os representados como os autores dos crimes. Na oitiva formal, o representado WELLINGTON permaneceu em silêncio (id. 211730454), ao passo que a representada BRUNA confirmou que WELLINGTON retornou ao local dos fatos após a agressão sofrida pelo casal, tendo efetuado diversos disparos na direção da distribuidora, não sabendo informar se alguma pessoa que estava no local foi atingida, tendo negado participação nos fatos e confirmando que chegou a fazer uma postagem de fotografia da arma de fogo utilizada no crime em sua rede social no dia seguinte aos fatos. Conjugando esses elementos de informação, é possível vislumbrar que, ao menos neste momento processual, há indícios de que o representado WELLINGTON efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas, bem como de que a representada BRUNA tenha ao menos participação moral nos crimes, na medida em que possa ter induzido e/ou instigado o atirador a cometer os atos criminosos ao, enquanto deixava a distribuidora após as agressões sofridas por WELLINGTON, ter gritado “VAI TER TIRO”, o que leva a inferir que haveria retaliação pelas agressões. Ademais, tem-se que a conduta da representada BRUNA de fazer postagem em rede social da arma de fogo utilizada nos crimes leva denota o intuito de demonstração de força e poder, o que evidencia os indicativos de unidade de desígnios dos dois representados. Assim, tem-se como demonstrados a materialidade e os indícios da autoria delitiva. Avançando a análise no tocante aos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, depreende-se do artigo 312 do CPP que essa modalidade de prisão deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou, ainda, evitar a aplicação da lei penal, circunstâncias que autorizam o decreto dessa modalidade de segregação cautelar, desde que haja prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a existência do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Analisando este feito, em especial os depoimentos das vítimas, conjuntamente com o relato da representada BRUNA, não há como deixar de se concluir pela elevada gravidade concreta das condutas imputadas aos representados, haja vista que, ao que consta, o casal não estava em perigo ao deixar a distribuidora, quando WELLINGTON, possivelmente instigado por BRUNA, retornou ao local e efetuou diversos disparos de arma de fogo, provavelmente como forma de retaliação à agressão anteriormente sofrida. Tais circunstâncias demonstram que a prisão preventiva dos representados é essencial para a garantia da ordem pública, e que a liberdade deles representa risco à sociedade, visto o modo em que procuraram, desarrazoadamente, resolver controvérsias, o que aponta periculosidade para o meio social. Ademais, verifica-se que por temer por sua segurança e de sua família, uma vez que reside próximo à residência do representado, uma das vítimas requereu que seus dados fossem postos em sigilo (id. 211730470), o que denota o risco à segurança das vítimas a liberdade dos representados, haja vista a convergência de interesses comuns entre eles, ante a notícia da existência de relação afetiva entre eles. Tais circunstâncias demonstram não só o perigo da liberdade dos representados nesse momento processual, preenchendo o terceiro pressuposto da prisão, mas também que a liberdade deles poderia impedir ou dificultar a colheita da prova oral durante o desenvolvimento deste processo. Desse modo, a segregação preventiva dos representados se mostra essencial também por conveniência da instrução do processo. De se ressaltar, ainda, que os fatos são contemporâneos, uma vez que ocorridos há pouco mais de um mês, estando em pleno andamento as investigações conduzidas pela autoridade policial representante. Por fim, não há outras medidas cautelares diversas da prisão que possam afastar o risco que a liberdade dos representados representa, motivo pelo qual tenho que a prisão preventiva deles é imprescindível para a garantia da ordem pública, bem como necessária por conveniência da instrução criminal. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, acolho os requerimentos formulados pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público e DECRETO as PRISÕES PREVENTIVAS em relação a WELLINGTON THIAGO FERREIRA BRANDÃO e BRUNA GOMES DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, o que faço como medida de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão.” Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal, apontando, o juízo, volto a frisar, os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública, ressaltando a dinâmica e as circunstâncias em que cometido o delito, e o fato de uma testemunha que reside próximo aos acusados requerer sigilo, por temer por sua vida, indicando o risco à instrução criminal. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, fundado na condição de genitora de criança de até 12 anos de idade, melhor sorte não socorre à defesa. A uma, porque a pretensão não foi formulada perante a autoridade coatora, caracterizando, assim, supressão de instância. A duas, porque não há flagrante ilegalidade que autorize o exame de ofício por estr tribunal, haja vista o art. 318-A do CPP é claro ao contemplar a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou mãe/responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Confira-se: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” Na mesma linha, o art. 318 do mesmo diploma confere ao juiz a faculdade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, dentre outros pressupostos estabelecidos nos incisos. Infere-se do caput que o legislador, ao empregar o verbo “poderá” não assegurou automaticamente o direito à acusada, havendo ainda de ser analisado, à luz do princípio da adequação, se a substituição deve ou não ser aplicada de acordo com a situação concreta. Nesse sentido, colhe-se a lição de Renato Brasileiro: “(...) convém assinalar que a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta.” (in Código de Processo Penal Comentado, 8a ed., Ed. JusPodium) Nesse cenário, não há coação ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 18:09:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator